Tribunal: TJDFT
Processo: 0722785-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722785-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIVAL LIMA ALBUQUERQUE AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO - E-VIDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ANTONIVAL LIMA ALBUQUERQUE em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0700399-37.2019.8.07.0006, indeferiu que os valores devidos à parte fossem transferidos para a conta bancária do seu advogado. Em suas razões recursais aduzem a necessidade de reforma do referido decisum, sob o argumento de que o mandato outorgado em nome do patrono possui cláusula específica que confere a ele poderes especiais, entre os quais, o de receber valores. Assim, tendo a parte outorgado poderes especiais ao seu advogado para transigir, receber e dar quitação, nos moldes da procuração juntada no ID 27338660, a decisão agravada, além de afrontar as prerrogativas do advogado, mostra-se arbitrária, pelo que deve ser reformada. Destaca, ainda, que a não determinação pelo juízo singular da transferência dos valores devidos ao advogado do agravante, relativos aos honorários sucumbenciais, também não se mostra escorreita. Diz que, em razão da pandemia, é necessária a transferência do crédito para a conta bancária do patrono do agravante. Tece outras considerações, assim como colaciona julgados em abono a sua tese. Por fim, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para deferir o pedido para que o valor depositado nestes autos seja transferido para a conta bancária de titularidade do patrono do agravante, Márcio Luiz Rabelo, OAB/DF 32.453, CPF: 610.653.661-91 – Pix CPF 610.653.661-91. No mérito, requer a reforma da decisão ora combatida. Preparo de ID 27338659. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. In casu, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada: A parte credora requer que o valor depositado nestes autos seja transferido para a conta bancária do seu advogado. Determina o art. 79 do Provimento Geral da Corregedoria: Art. 79. Os valores decorrentes de depósitos judiciais serão levantados mediante alvará judicial. § 1o O alvará deverá ser expedido, obrigatoriamente, por meio do sistema informatizado, podendo ser substituído pela transferência eletrônica do valor depositado em conta corrente vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente. (Redação dada pelo Provimento 41, de 2019) (...) § 5o O alvará de levantamento será expedido em nome da parte, ou do advogado que detiver procuração válida nos autos com poderes expressos para receber e dar quitação, ou em nome de ambos. Quanto ao alcance do dispositivo transcrito, é entendimento desta Magistrada que os alvarás das quantias devidas às partes sejam expedidos em nome das partes e os alvarás de quantias devidas aos advogados são expedidos em nome dos advogados. Caso o advogado possua poderes para receber e dar quitação, tal dado é mencionado no alvará expedido em nome do seu cliente. Assim o faço porque os atos processuais são praticados em nome das partes e não de seus procuradores. Isso significa que os pagamento são realizados às partes, independentemente dos poderes conferidos a seus advogados, aliás como todos os demais atos do processo. No caso de transferência bancária é observado o mesmo raciocínio. As transferências serão realizadas para conta da parte, salvo se o valor for de titularidade do advogado. O advogado poderia indicar a conta de transferência se a sua procuração contivesse poderes específicos para tanto. Nesse caso, a procuração deve conter o número da conta, agência, titularidade e o CPF do titular da conta para depósito. Indique a parte os dados de sua conta bancária para transferência ou comprove que o valor é devido exclusivamente ao advogado ou atualize a procuração. Prazo: 5 dias. No caso dos autos, não verifico a reversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que liberados os valores em favor do patrono do agravante, esta, eventualmente, não terá mais oportunidade de receber os valores que lhe são devidos. Portanto, em que pese a existência de procuração conferindo poderes especiais ao patrono para que este possa realizar o levantamento de valores, além de não haver outros motivos aparentes que impeçam o deferimento do pedido realizado, entendo que não é oportuno, neste momento processual, autorizar que os valores constantes dos autos sejam depositados em conta bancária de titularidade do advogado constituído pelo agravante, haja vista a constatação da irreversibilidade dos efeitos de tal decisão. Neste sentido, é a jurisprudência deste TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFECÇÃO POR COVID-19 APÓS PROCEDIMENTO CIRURGICO ELETIVO (MAMOPLASTIA). CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR. DESPESAS ACIMA DO LIMITE PACTUADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA. INDEFERIMENTO. 1. Nos termos do § 3o do art. 300 do CPC, "a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.". 2. A tutela recursal vindicada tem natureza satisfativa, por consistir em compelir à ré a arcar com o pagamento/reembolso das despesas com a internação em UTI e/ou tratamento hospitalar, sem limites de custos, em face de intercorrências diretamente relacionadas ao procedimento de cirurgia plástica, na modalidade estética (mamoplastia) que levaram à infecção pelo COVID-19. 3. Assim, considerando que a pretensão vindicada pela autora, ora agravante, corresponde exatamente àquela deduzida como provimento final, não há como acolher o pedido de tutela de urgência por ela postulado. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1319353, 07370530720208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO UTIL DO PROCESSO. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela é uma modalidade de atuação jurisdicional de natureza satisfativa, prestada no ambiente do processo de conhecimento, por meio da realização de um juízo de probabilidade. 2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da antecipação de tutela são necessários dois requisitos: a probabilidade da existência do direito alegado pelo demandante e fundado receio de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. 2.1. No presente caso, não é possível certificar-se com segurança, neste momento processual incipiente, a respeito da plausibilidade das teses esposadas pela recorrente, não havendo elementos probatórios seguros no sentido da alegada absoluta impossibilidade de transferência do imóvel dado como pagamento em favor da vendedora. 3. Além do mais, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil. 3.1. No caso dos autos, as medidas vindicadas pela agravante em sede liminar, dado o seu alto grau de satisfatividade, com o condão, inclusive, de esvaziar o objeto da demanda originária, são dotadas do risco de irreversibilidade, objetivando até mesmo a declaração de nulidade de escritura pública firmada em favor de terceiro, ou seja, de pessoa que não participou do negócio jurídico primitivo, objeto da discussão judicial 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1307352, 07420018920208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não merece guarida a alegação no sentido de que não se mostra escorreita a decisão por não determinar a transferência dos valores devidos ao advogado do agravante, relativos aos honorários sucumbenciais, haja vista que não houve qualquer pedido neste sentido, mas, sim, de que as quantias devidas à parte fossem transferidas para conta de titularidade do causídico. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil, porquanto não demonstrada a reversibilidade dos efeitos da decisão pelo agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 16 de julho de 2021 15:35:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador